Tribunal: TJDFT
Processo: 0726932-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726932-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FATIMA MARIA BRAULIO LIMA REQUERIDO: SAUDE SIM LTDA, ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de petição apresentada, com base no art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, do CPC, por FÁTIMA MARIA BRÁULIO, com pedido de efeito suspensivo para apelação (ainda não distribuída) interposta contra sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos no 0703493-67.2017.8.07.0004, que contende com SAÚDE SIM LTDA. e ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. Por meio da decisão de ID 13226214, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso para reestabelecer a decisão de tutela antecipada de ID 13123193, fls. 89/93. A ré Saúde Sim Ltda. informa que foi intimada da referida decisão, mas que “o plano de saúde da Agravante continua ativo, conforme documentação anexa, não havendo razões para incidência da multa reestabelecida” (IDs 13292311 e 13292549). Nesse contexto, verifica-se que a autora ainda não teve a oportunidade de se manifestar sobre a petição e o documento juntados aos autos. Assim, vista à autora, por meio da Defensoria Pública do DF, no prazo de 5 (cinco) dias, para se pronunciar sobre a petição e o documento de IDs 13292311 e 13292549. Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2017 18:54:49. Desembargador JOÃO EGMONT Relator